Tribunal: TJSP
Processo: 0001235-25.2012.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA POR INADIMPLÊNCIA. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono. Impossibilidade. Descumprimento dos requisitos legais do art. 485, § 1o, CPC. Missiva de intimação pessoal da parte autora enviada para endereço diverso do informado na inicial e não recebido pelo motivo

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA POR INADIMPLÊNCIA. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono. Impossibilidade. Descumprimento dos requisitos legais do art. 485, § 1o, CPC. Missiva de intimação pessoal da parte autora enviada para endereço diverso do informado na inicial e não recebido pelo motivo "mudou-se".
RECURSO PROVIDO.